Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703336-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISA DE OLIVEIRA SOUZA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 15935248) opostos por MARISA DE OLIVEIRA SOUZA contra o acórdão de ID 15289516, no qual julgou-se desprovido o recuso da apelante, por meio do qual buscava a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, ordenando a limitação dos descontos referente aos empréstimos contraídos pela autora com descontados em folha de pagamento junto ao banco em no máximo 30% (trinta por cento) do valor de sua renda mensal bruta e também o limite de 40% (quarenta por cento) de sua renda para o somatório dos descontos, ou seja, mesmo aqueles descontados de sua conta corrente. A embargante aponta omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, porquanto sucumbente a parte recorrente. É o relatório do necessário. DECIDO: Nos termos do art. 932, incisos III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o recurso, o Relator poderá negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida Consoante sabido e consabido, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático-processuais despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional embargado não padece do(s) supostos(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Isso porque, o acordão não se omitiu em fixar os honorários recusais alegados, tendo majorado os honorários anteriormente fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. O que se verifica de fato é que a sentença recorrida deixou de fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Entretanto, a embargante, no momento oportuno, quedou-se inerte quanto ao direito potestativo de recorrer da sentença. Como somente a parte adversa se insurgiu contra a sentença, o acordão não poderia modificar o julgado para prejudicar o recorrente, já que a embargante não recorreu, padecendo do interesse de agir. Embora tenha ventilado o tema em sede de contrarrazões ao apelo da parte contrária, tal conduta não abre as portas desta Instância recursal sobre este ponto não debatido na apelação interposta pelo banco recorrente. Desse modo, no caso específico dos autos, tenho que os presentes embargos de declaração não merecem seguimento, nos termos do art. 932, III, do CPC, pois manifestamente inadmissível, uma vez que, ao contrário do assimilado pela embargante, verifica-se que o direito de recorrer sobre a matéria em questão está preclusa – porquanto não recorreu de tal ponto pela via processual adequada e no momento oportuno –, não sendo cabível a pretensão aclaratória para os fins almejados, o que denota a absoluta falta de interesse recursal. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível a pretensão aclaratória ora em apreço, por ausência interesse recursal da embargante, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator